Tribunal: TJMT
Processo: 1019663-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1019663-37.2020.8.11.0000
Recorrente: Vanderlei Daniel Sebben Filho
Recorridos: Kamilla Espindola Ferreira e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Vanderlei Daniel Sebben Filho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85627986):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DESPACHO INICIAL ARBITRANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 4% (QUATRO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICAÇÃO DO ART. 827, CAPUT E § 1o, DO CPC OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL DE 10% PREVISTO PELO ART. 827, CAPUT, DO CPC, COM POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELA METADE EM CASO DE PAGAMENTO EM TRÊS DIAS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O art. 827 do CPC/2015 é imperativo sobre o percentual a ser fixado no despacho inicial da ação de execução de título extrajudicial, inexistindo possibilidade de sua alteração pelo juiz nessa fase processual”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1019663-37.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 28/04/2021, p. 07/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 98081955.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Thiago Oliveira Guimarães Polisel e Kamilla Espindola Ferreira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1004179-41.2020.8.11.0045, manejados em desfavor de Vanderlei Daniel Sebben Filho e outros, indeferiu o pedido de tutela antecipada de arresto e arbitrou honorários sucumbenciais em 4% do valor atribuído à causa.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) do valor executado, devendo constar a advertência de que, em caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, conforme previsão do artigo 827, § 1o, do Código de Processo Civil. (id 85627986 - Pág. 6)
A parte recorrente alega violação ao 1.022, II, do CPC, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que “não poderia esta C. Câmara olvidar que o pedido disposto na inicial configura LIMITADOR ao julgamento, não podendo o julgador, por livre arbítrio, imputar artigo de lei que não fora delimitado na lide, pois não se tratava de matéria de ordem pública cognoscíveis de ofício”.
Argui contrariedade ao artigo 85, § 2o do CPC, sob a assertiva de que “o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ 4, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros art. 85, § 2o, do CPC/2015”.
Recurso tempestivo (id 101880480) e preparado (id 101940995).
Sem contrarrazões, conforme id 105209487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 1.046
Conforme relatado, a parte recorrente suscita afronta ao artigo 85, § 2o, do CPC, cuja controvérsia se refere aos critérios para o arbitramento dos horários sucumbenciais na hipótese de o valor da causa ser muito elevado.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Ainda perante a sistemática de precedentes qualificados, o STJ igualmente afetou REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja questão submetida a julgamento consiste na definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essas questões, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, e em cumprimento à decisão de fl 212-TJ, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1.850.512/SP (Temas 1.046 e 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.